Tribunal: TJSP
Processo: 1007380-43.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autor que junta documento emitido pela CPFL relacionando interrupções na prestação do serviço a imóvel vizinho, por período superior ao limite estabelecido pela ANEEL. Verossimilhança da alegação de que outras casas do mesmo condomínio também foram atingidas pelas falhas.

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autor que junta documento emitido pela CPFL relacionando interrupções na prestação do serviço a imóvel vizinho, por período superior ao limite estabelecido pela ANEEL. Verossimilhança da alegação de que outras casas do mesmo condomínio também foram atingidas pelas falhas. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de inauguração da fase instrutória. Sentença de improcedência anulada. Gratuidade da justiça concedida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007380-43.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ROGERIO
POLIDO SERIANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007380-43.2020.8.26.0071 -Voto no 37.859
2
APELAÇÃO No 1007380-43.2020.8.26.0071
APELANTE: Rogério Polido Seriani
APELADO: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: Bauru 3a Vara Cível
Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autor
que junta documento emitido pela CPFL relacionando
interrupções na prestação do serviço a imóvel vizinho, por
período superior ao limite estabelecido pela ANEEL.
Verossimilhança da alegação de que outras casas do mesmo
condomínio também foram atingidas pelas falhas. Cerceamento
de defesa configurado. Necessidade de inauguração da fase
instrutória. Sentença de improcedência anulada. Gratuidade da
justiça concedida. Recurso provido.
VOTO n.° 37.859
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização
por danos materiais e morais. O magistrado, Doutor Marcelo
Andrade Moreira, entendeu que o Autor não demonstrou as
alegadas interrupções do fornecimento de energia elétrica, falhas
narradas genericamente na petição inicial. Asseverou que a
queima de aparelhos eletrônicos pode ter decorrido de falhas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007380-43.2020.8.26.0071 -Voto no 37.859
3
instalações internas da residência.
Apela o Autor sustentando que
todas as casas de seu condomínio foram atingidas por frequentes
interrupções no fornecimento de energia elétrica desde 2017,
sendo a Ré negligente com a manutenção de sua rede de
distribuição. Alega cerceamento de defesa, pois pretendia
produzir prova oral, pericial e documental. Pleiteia a gratuidade
da justiça, ante a modificação de sua fortuna.
Recurso
tempestivo,
não
preparado e respondido.
É o relatório.
O Autor recolheu as custas iniciais
e pleiteou a gratuidade da justiça apenas ao interpor a apelação.
Alegou a modificação de sua fortuna, pois, em razão da
pandemia de COVID-19, deixou de trabalhar de forma autônoma
como fisioterapeuta, mantendo apenas o emprego como gerente
de uma farmácia, onde recebe salário líquido de pouco menos de
R$ 2.800.00 (fls. 202). Assim, não há elemento indicativo da
possibilidade econômica do Autor, nada sugerindo que tenha
rendimentos superiores aos afirmados. Note-se que as
contrarrazões recursais não impugnaram o pedido de gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007380-43.2020.8.26.0071 -Voto no 37.859
4
Rogério
Polido
Seriani,
proprietário de um imóvel no Condomínio Palmas Del Rey, em
Arealva/SP, diz que, embora honre as faturas de consumo de
energia
elétrica
pontualmente,
desde
2017
sofre com interrupções injustificadas, frequentes e persistentes do
fornecimento. Apesar das diversas reclamações, a Companhia
Paulista de Força e Luz não soluciona o problema. Ressalta que,
conforme os “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica
no Sistema Elétrico Nacional” (PRODIST), formulados pela
ANEEL, as interrupções em um ano podem alcançar no máximo
63 horas, entretanto, em 2017, permaneceu por 120 horas sem a
prestação do serviço (fls. 21/25). Em abril de 2020 Rogério
ajuizou em face de CPFL esta ação de obrigação de fazer,
consistente na regularização do fornecimento, cumulada com
indenização por danos morais e materiais, estes referentes aos
equipamentos elétricos danificados em razão da oscilação do
fluxo de carga (fls. 17/20).
A Ré, por seu turno, alega que o
relatório das interrupções se refere a outra unidade consumidora,
não à do Autor. Sustenta que, se ocorreu alguma queda de
energia elétrica, esta se deu por razões naturais, tratando-se de
fatos alheios à sua vontade, constituindo causa de exclusão do
nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007380-43.2020.8.26.0071 -Voto no 37.859
5
O Autor alegou que todas as casas
do condomínio horizontal foram afetadas pelas mesmas
interrupções que constam do relatório relacionado ao imóvel de
seu vizinho.
O
feito
foi
julgado
antecipadamente, pois o Autor não teria comprovado os períodos
em que ficou sem energia elétrica, sendo imprestável para este
fim o relatório referente a outro imóvel.
Contudo, não é possível descartar,
desde logo, a alegação de que todas as casas do condomínio
foram atingidas pelas interrupções relacionadas no documento
emitido pela CPFL. O relatório constitui indício de falha na
prestação do serviço, e nada impedia a abertura da fase de
instrução para produção da prova necessária à demonstração de
terem os vizinhos sofrido com o mesmo problema, e
especialmente de prova pericial para averiguar a origem das
interrupções, que pode se encontrar na rede pública de
distribuição, de responsabilidade da Ré.
De tudo se extrai que o julgamento
antecipado da lide não estava autorizado. Houve cerceamento de
defesa, pois o Autor pretendia produzir prova sobre a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007380-43.2020.8.26.0071 -Voto no 37.859
6
de falha na prestação do serviço em relação ao seu imóvel.
O artigo 355 do Código de
Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide se não
houver necessidade de produzir prova em audiência, ou seja, se
prova bastante houver. Mas não se pode afastar a resistência a
uma pretensão porque ausente a prova de um fato, se não se
assegurou à parte a oportunidade de produzi-la por todos os
meios, em especial pela prova testemunhal e pericial.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para conceder a gratuidade da justiça ao Autor e
anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem
para regular processamento.
Pedro Baccarat
Relator